Tribunal: TJMT
Processo: 1004023-68.2020.8.11.0040
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004023-68.2020.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (EMBARGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), ANDERSON LAZAROTTO - CPF: 016.361.051-73 (EMBARGANTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
REJEIÇÃO
.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deferiu gratuidade de justiça na fase recursal, afastou preliminar de deserção, rejeitou alegação de cerceamento de defesa, manteve a constituição e exigibilidade de títulos representativos de dívida oriunda de contratos de abertura de conta corrente e crédito pré-aprovado, e julgou improcedentes os embargos à monitória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao apreciar:

(i) a concessão da gratuidade de justiça;

(ii) a rejeição da preliminar de cerceamento de defesa, ante os fundamentos de validade e exigibilidade dos títulos executivos;

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022 do CPC).

4. O acórdão embargado examinou, de forma coerente e fundamentada, todas as matérias relevantes, inclusive quanto à aplicação dos efeitos
ex nunc
da gratuidade de justiça, à suficiência da prova documental, ao afastamento do excesso de execução pela inobservância do art. 917, § 3o e § 4o, II, do CPC, e à validade dos contratos.

5. A irresignação da parte embargante revela intenção de rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

6. Inexistentes vícios aptos a ensejar o provimento, impõe-se a rejeição do recurso.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

A decisão que enfrenta de forma fundamentada todos os pontos relevantes da controvérsia não padece de omissão, obscuridade ou contradição.

2.

É incabível a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscutir matéria já decidida no mérito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

ANDERSON LAZAROTTO
opôs Embargos de Declaração em 302406355, alegando a existência de vícios de omissão/contradição no acórdão de ID 300089365, que Deu Parcial Provimento ao recurso interposto nos autos.

A parte Embargante, alega, em síntese que o v. acórdão incorreu no vício de omissão e contradição, quanto a reforma parcialmente a sentença recorrida para deferir os benefícios da assistência gratuita somente quanto as custas recursais.

Aduz ser correto a reforma total da sentença, a deferir o benefício da justiça gratuita.

Sustenta haver contradição entre os fundamentos da preliminar de cerceamento de defesa e matéria de mérito dos embargos à monitória.

Alega ser necessário a prova pericial com exibição dos documentos a fim de analise “verticalizada” da demanda.

Requer o provimento do recurso, com saneamento dos vícios, em seus efeitos infringentes.

Contrarrazões apresentadas (ID. 305053853).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

Alegam a ocorrência de contradições e omissões no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constatam tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, as insatisfações das partes tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado os temas em discussão foram apreciados, nos seguintes termos:

“(...); O apelante requer em preliminar a concessão da Justiça Gratuita com fundamento no art. 98 do Código de Processo Civil, juntando documentos (Declaração de Pobreza, Registro Emprego e IRPF) (ID. 266519348, 271264876 e 271264878), a comprovação da sua hipossuficiência financeira.

No caso, pelos documentos carreados no presente recurso, em especial a Declaração ao Fisco de Imposto de Renda de 2023, demonstra a hipossuficiência do requerente.

Por sua vez, embora o apelado discorde da concessão do benefício, apresentando incidente de impugnação ao deferimento da justiça gratuita, tem-se dos autos que não apresentou qualquer documento hábil a afastar a alegada hipossuficiência do Autor.

Ademais, a declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admitindo-se o indeferimento ou revogação do benefício apenas diante de fundadas razões em sentido contrário, o que não ocorre no caso em apreço.

Dessa forma, restando demonstrados os pressupostos do art. 98 do CPC, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo apelante nesta fase recursal.

Contudo, esta gratuidade se refere tão somente ao pagamento dos custos dos emolumentos recursais.

Isso porque, como se sabe, o deferimento da gratuidade da justiça, não tem aplicação sobre questões pretéritas, ou, em outros termos, os efeitos são ‘EX-NUNC’, isto é, para frente.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que, conquanto o benefício da assistência judiciária, ainda que possa ser requerido a qualquer tempo ou tribunal, tem efeitos ‘EX-NUNC’, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores e, neste mister, encaixa perfeitamente a sucumbência dos custos do processo e honorários advocatícios, tratados na sentença recorrida.

(...);

Por consequência, resta prejudicada a preliminar de deserção da apelada.

(...);

Por sua vez o apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de necessidade de produção de prova como extratos/faturas bancárias e perícia técnica (contábil), a contrapor o resultado da lide.

Analisando os autos, verifica-se que, ao julgar procedente a ação monitória e rejeição preliminar dos embargos, o Juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão com base na produção documental constante dos autos, demonstrando a inexistência de qualquer óbice jurídico e afastando a necessidade de outras provas.

Dessa forma, a controvérsia se mostra única e singela, restringindo-se à cobrança de dívida remanescente oriunda de negócio jurídico firmado entre as partes, consubstanciado no contrato de adesão, com a abertura de conta corrente e aquisição de cartão de crédito, empréstimos pré-aprovados, todos juntados aos autos da monitória sob o ID. 266519296.

Assim, revela-se frágil qualquer alegação quanto à necessidade de exibição de documentos de extratos e slips permanente, uma vez que a prova documental acostada aos autos sob os IDs. 266519297, 266519299, 266519300, 266519298, 266519301 e 266519303 (Extratos Bancários, planilha de memória de cálculo, faturas e outros) são suficientes para comprovar o direito vindicado na ação, sobretudo na ausência de qualquer indício de inexistência da dívida exigida.

(...);

Consoante se infere dos autos, trata-se de embargos à monitória opostos por
Anderson Lazarotto
em Ação Monitória ajuizada pelo
Cooperativa de Credito - Sicredi Celeiro do MT
em face do embargante.

A instituição financeira busca o recebimento do montante de R$ 108.697,92 (cento e oito mil, seiscentos e noventa e sete reais e noventa e dois centavos), pelo inadimplemento das obrigações assumidas pelo embargante em Contrato de Adesão a Produtos e Serviços Pessoa Física de no B90633014-7, B90628508-7 e B90629533-3, de abertura de conta corrente (no 46622-0, Ag. 0812) e uso de cartões de crédito – “Cartão de Crédito Sicredi Visa GOLD”.

A parte requerida opôs embargos à monitória acusando excesso da cobrança, sob o argumento de ausência de cálculo a demonstrar a evolução da dívida, além de ausência da contratação de juros capitalizados, o que lhe efetivamente teve cobrado juros sobre juros – anatocismo. Pretende a desconstituição da mora.

O juízo de primeiro grau, em sentença,
rejeitou preliminarmente
a alegação de excesso à execução, sob o fundamento de que a embargante
não indicou o valor que entendia correto para a dívida exequenda
, nem apresentou a respectiva memória de cálculo e os documentos necessários à comprovação do alegado, em observância ao disposto no artigo 917, §3o e §4o, inciso II, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, à luz do que dispõe a legislação processual,
não há como se reconhecer o fundamento de excesso de execução
, pois o embargante não cumpriu com os requisitos legais para sua comprovação.

(...);

Neste norte, para a hipótese de alegação de excesso de execução, o presente dispositivo impõe a executada, ora embargante, que declare explicitamente na petição inicial dos seus embargos o valor que entende correto e, além disso, ainda apresente memória de cálculo que demonstre tal correção, sob pena de indeferimento liminar da peça (e, por conseguinte, do não processamento dos próprios embargos) ou de não conhecimento desse fundamento.

Destarte, à evidência do não cumprimento de requisito legal exigido para a comprovação do alegado,
não há como se reconhecer o fundamento de excesso de execução
.

(...);

Quanto à alegação de inexigibilidade dos títulos
, por ausência de documentos e certeza.

Como verificado alhures pelos documentos dos autos, tem-se que a Cooperativa de Crédito embargada instruiu a exordial monitória com o contrato de Contrato de Adesão a Produtos e Serviços Pessoa Física (ID. 266519296), onde contém a especificação da dívida (faturas ID. 266519303), seu valor, a forma de pagamento e a identificação das partes, com suas respectivas assinaturas, preenchendo, assim, os requisitos necessários à caracterização/constituição de título executivo.

(...);

Assim, à evidência das provas dos autos, constata-se serem plenamente válidos e legais os 03 (três) Contratos de Concessão de Limite de Crédito Pré–Aprovado.

Por outro lado, se a embargante/executada comprometeu-se contratualmente a pagar o valor contratado, mas não cumpriu (vencimentos a partir de 07/01/2020), resta plenamente possível sua execução, nos termos do princípio pacta sunt servanda, que assegura a força obrigatória dos contratos.

logo, não há se falar em inexigibilidade dos títulos, a constituição da dívida em título executivo judicial.”

Assim, vislumbra-se a inexistência de omissão ou obscuridade e contradição justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)
” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011). (Destaquei)

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois os recursos podem ter o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior, não tendo o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025